Tribunal: STF
Processo: RHC 269074
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gabriel Henrique Inacio de Paula, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 1.039.965/SP.
Colho da decisão impugnada:

"Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de GABRIEL HENRIQUE INACIO DE PAULA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n. 1504706-76.2024.8.26.0400.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. [...]
No presente writ, a impetrante sustenta a nulidade das provas que embasaram a condenação, pois oriundas de busca pessoal desprovida de fundadas suspeitas, em afronta ao disposto nos arts. 240 e 244, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP. 
Alega, ainda, nulidade da busca domiciliar, pois além de o domicílio pertencer a pessoa estranha aos autos, foi desprovida de mandado judicial e de fundadas razões que legitimassem a diligência, em desobediência ao disposto nos arts. 157, 240 e 244 do CPP.Entende que houve cerceamento de defesa, uma vez que o Magistrado processante teria indeferido a juntada de gravações feitas pelo paciente, com o próprio celular, durante o deslocamento da viatura para a delegacia de polícia, as quais demonstrariam 'que não houve revista pessoal no momento da abordagem, em contradição com o relato dos policiais' (fl. 17).
Requer, em liminar, a suspensão da Ação Penal n. 1504706-76.2024.8.26.0400 e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio, com a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, seja reconhecido o cerceamento de defesa, com a reabertura da instrução." (eDOC 23, p. 1-2).

No STJ, o writ não foi conhecido (eDOC 23, p. 5). Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento (eDOC 38, p. 1-6).
Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos formulados naquele Tribunal, pleiteando a declaração de nulidade das buscas pessoal e domiciliar, bem como a anulação por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova (eDOC 43, p. 15).
É o relatório.
Decido.

Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

"Inicialmente, destaco que o pedido de reconhecimento de nulidade quanto às buscas pessoal e domiciliar já foi examinado nesta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 959.489/SP.
A despeito da superveniência de apelação criminal, o Tribunal de origem não promoveu qualquer mudança na situação jurídica consolidada no acórdão recorrido naquele mandamus, o que inviabiliza novo exame da matéria por este Tribunal Superior, sobretudo porque a defesa não demonstrou qualquer fato novo relevante que justifique outra apreciação das questões suscitadas.
Registre-se que 'não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente impetrado nesta Corte' (AgRg no HC 286.354/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 23/5/2014).
[...]Quanto ao alegado cerceamento de defesa, a Corte estadual destacou que 'as gravações digitais não se referem a fatos novos, tampouco teriam o condão de se contrapor aos elementos de prova produzidos pela acusação [...] Assim, por serem claramente tumultuários, além de se referirem a fatos irrelevantes à análise meritória, mantenho o indeferimento da juntada' (fls. 103/104).
Nesse enfoque, a orientação firmada na origem está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que cabe ao Magistrado, destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal." (eDOC 23, p. 3-4).

Na espécie, o pedido relativo à nulidade das buscas pessoal e domiciliar já fora objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça em impetração anterior (HC 959.489/SP). A mera superveniência do acórdão de apelação, sem a demonstração da ocorrência de fatos novos ou alteração do quadro fático-jurídico que amparou a decisão primeva, evidencia a nítida reiteração de pedido.
O recorrente, portanto, permaneceu inerte ao não se insurgir oportunamente pelos meios próprios contra a decisão proferida naquele writ, devendo, assim, suportar o ônus processual decorrente. Não se admite, na via estreita do habeas corpus ou do recurso ordinário respectivo, a rediscussão de matéria já acobertada por decisão anterior desta ou daquela Corte Superior, por consubstanciar inadmissível reiteração. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. 1. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC 104015 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/03/2012)

Ademais, não há dúvidas de que o julgador deve realizar um controle de admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. Assim, afirma-se que, "nos sistemas probatórios em que às partes é assegurado um verdadeiro direito à prova, os critérios de admissibilidade devem ser concebidos a partir de um regime de inclusão: a regra é que os meios de prova requeridos pelas partes devem ser admitidos. Somente haverá exclusão nos casos de manifesta irrelevância ou impertinência do meio probatório requerido pelas partes". (BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 6ª ed. RT, 2018. p. 409)
Conforme evidenciado no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o indeferimento da juntada dos vídeos pela instância de origem foi devidamente fundamentado. A referida Corte destacou que as mídias apresentadas pela defesa "foram anexadas após o encerramento do prazo legal", "não se referem a fatos novos" e "relatam situação ocorrida no interior da viatura", carecendo do "condão de afastar o fato de ter sido o réu abordado em situação flagrancial momentos antes, portando entorpecentes, em local conhecido como ponto de tráfico" (eDOC 10, p. 6-7).
Trata-se, portanto, de elemento probatório extemporâneo e irrelevante para desconstituir o núcleo da imputação flagrancial. No caso, não está demonstrada nos autos a pertinência da prova que se pretendia produzir, de modo que não há razão para o acolhimento do pleito de nulidade.
A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, faculta ao magistrado o indeferimento de diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cito precedentes:
A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 173777 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,DJe 12/12/2019) 

Sobre a ausência de violação probatória:

“Constitucional e Processo Penal. Agravo regimental em RHC. crime de pornografia infantil (art. 241, caput, da Lei n. 8.069/90, com a redação dada pela Lei n. 10.764/03). Testemunha desconhecedora dos fatos e do réu. Indeferimento da oitiva. Decisão fundamentada (artigo 400, § 1º, do CPP): Testemunha habilitada em informática e/ou direito eletrônico. Oportunidade de juntada de documento pertinente a tais conhecimentos técnicos. Ausência de afronta à ampla defesa. Decisão monocrática que nega seguimento a pedido ou recurso em contrariedade com a jurisprudência do Tribunal (artigos 21, § 1º, e 192 do RISTF). Precedentes. 1. O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. (...). 2. In casu, o recorrente foi condenado a 2 anos e 11 meses de reclusão pela prática do crime de pornografia infantil (art. 241, caput, da Lei n. 8.069/90 com a redação dada pela Lei n. 10.764/03), sendo que a defesa arrolara três testemunhas, das quais duas figuraram como assistentes técnicos, restando apenas uma como testemunha na acepção do termo, tendo o magistrado indeferido sua oitiva, fundado em que “versaria exclusivamente sobre matéria de informática e/ou direito eletrônico”, uma vez que não detinha conhecimento dos fatos e, por não conhecer o réu, não apresentaria informações relativas aos seus antecedentes, ressalvando, contudo, que o teor do seu relato, adstrito a conhecimentos técnicos em informática e/ou direito eletrônico, poderia ser documentado nos autos, à critério da defesa. 3. Deveras, tendo o magistrado indeferido fundamentadamente a oitiva, não cabe a esta Corte imiscuir-se em seu juízo de conveniência para aferir se a oitiva da testemunha era pertinente ou não ao interesse da defesa. (...) 6. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC 126853 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/09/2015) 

Ante o exposto, desprovejo o recurso.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente